Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACATERIZADA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reconhecendo a não ocorrência da coisa julgada e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.
3. Alega a embargante que, em síntese, que ambas as ações “possuem a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, configurando fracionamento indevido de pedidos derivados de uma única relação jurídica que deveria ser solucionada em uma só ação”. Afirma a “omissão quando à aplicação do art. 508 do CPC e da Recomendação CNJ n. 159/2024.
4. A parte embargada apresentou contrarrazões, em que sustenta a inexistência de vício a ser sanado. Afirma que a parte embargante se limita a repisar os argumentos das contrarrazões ao recurso inominado outrora interposto, razão pela qual os embargos não merecem conhecimento. No mérito, pede o não acolhimento do recurso e a condenação da parte embargante por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso meramente protelatório.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada: (a) na observância à dialeticidade; (b) na existência (ou não) de vícios de omissão e de contradição no acórdão; e (c) na caracterização (ou não) de litigância de má-fé decorrente da interposição de recurso meramente protelatório.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A parte embargante apontou de forma suficiente os supostos vícios intrínsecos ao acordão, havendo relação lógica entre os argumentos da peça recursal e os fundamentos da decisão colegiada. Assim, não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, a ausência dos vícios de omissão e contradição indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
8. Ainda que os pedidos estejam fundados na mesma relação contratual, o pleito de lucros cessantes não foi formulado na anterior demanda, que a embargada postulou a restituição por danos morais e dos juros de obra, conforme explicitado nos itens 6 e 7 da ementa.
9. Além disso, o acórdão embargado explicitou a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, no sentido de que “não se vislumbra abuso do direito de ação a mera propositura de duas ações, derivadas de uma mesma relação jurídica base, com pedidos díspares. Deveras, prima facie, tal conduta não tumultua a prestação jurisdicional nem fragiliza a segurança jurídica, ao revés, encontra-se no feixe de direitos da autora/recorrente o acesso à justiça, não se extraindo da lei processual, de forma inequívoca, o dever de ajuizamento concentrado em uma só peça de pedidos oriundos da mesma causa de pedir” (item 8 da ementa).
10. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 1988298, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 22.04.2025.
11. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. A simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
12. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Por fim, não constatados, por ora, o dolo e o dano processuais à pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé.
V – DISPOSITIVO.
14. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1988298, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 22.04.2025.